Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-88.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706161-88.2025.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTO RIBEIRO FONSECA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AILTO RIBEIRO FONSECA contra a r. sentença exarada sob o ID 78761348, pela qual o d. Juízo de origem indeferiu a inicial e, por via de consequência, resolveu o processo sem análise do mérito, em razão de o autor não ter efetuado o recolhimento das custas processuais, tampouco ter comprovado sua situação de hipossuficiência financeira. Em suas razões recursais(ID 78761355),o apelante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, sustenta auferir benefício mínimo do INSS por ser aposentado, fato este que, somado ao histórico de empréstimos colacionado aos autos, é suficiente para embasar o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, a fim de ser concedida a gratuidade de justiça ao autor, afastando-se a exigência de recolhimento das custas processuais. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 78761358), o apelado argui preliminar de inépcia do recurso, sob o argumento de ofensa à dialeticidade; assim como impugna o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, sustentando a correção da sentença recorrida. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 79029414, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de5 (cinco)dias, esclarecesse sua renda familiar bruta e apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em manifestação de ID 79334844, o recorrente acostou o comprovante de pagamento de IRPF (ID 79334846). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso concreto, o apelante não apresentou documentos idôneos para amparar sua pretensão. Embora tenha sido franqueado ao apelante a oportunidade de esclarecer sua renda familiar bruta, apresentando os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira que invoca, o recorrente limitou-se a acostar o comprovante de pagamento de IRPF (ID 79334846), o qual não se presta para os fins pretendidos. Ao contrário, da análise do referido comprovante, infere-se que o recorrente percebeu, a título de 13o salário, o valor de R$ 7.526,62, além de proventos de aposentadoria, no ano de 2024, em quantia superior a R$ 82.000,00 - (ID 79334846). Nesse ponto, cabe ressaltar que sua renda familiar bruta é superior a 5 (cinco) salários-mínimos e não foram observados elementos capazes de corroborar a alegação de miserabilidade. Ademais, a alegação de situação de possível superendividamento, por si só, não exime o apelante de comprovar o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Além disso, embora o recorrente tenha demonstrado manter relacionamento com diversas instituições financeiras, consoante é possível depreender do histórico de empréstimos consignados (ID 78761344), não apresentou extrato bancário relativo a nenhuma delas, tampouco demonstrativo de movimentações financeiras junto às demais, o que impede a análise global da sua capacidade contributiva. Assim, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a requerida de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 16:05:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora